Tribunal: CARF
Processo: 13855.002107/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002107/2005-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.107 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
MORLAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador:01/02/2002
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
VINCULAÇÃO FÍSICA ENTRE MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA E
PRODUTO EXPORTADO. REQUISITO.
A vinculação física entre o insumo importado com suspensão do pagamento
dos impostos incidentes na importação por força da aplicação do benefício de
Drawback e o correspondente produto exportado constitui um requisito para
que o Regime seja considerado adimplido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra decisão tomada
no acórdão no 3302-003.084, de 24 de janeiro de 2016 (e-folhas 335 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
Assento: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador 01/02/2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002107/2005-04
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.107 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002107/2005-04

DRAWBACK SUSPENSÃO. PRODUTO EXPORTADO DIVERGENTE DAQUELE
DESCRITO
NO
ATO
CONCESSÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
DE
SUA
ACEITAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO REGIME.
A exportação de produto cuja descrição diverge daquela constante do ato concessório de
drawback suspensão, implica não aceitação da operação para fins de comprovação do
compromisso de exportar.
DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA.
Restando comprovado nos autos a não aplicação dos insumos importados ao amparo de
ato concessório sob o regime de drawback-suspensão, nos produtos exportados, é
cabível a cobrança dos tributos, além de multas e juros moratórios.
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK. EXPORTAÇÃO FORA DO
PRAZO ESTABELECIDO EM ATO CONCESSÓRIO. INADIMPLEMENTO.
Somente serão aceitas para comprovação das obrigações assumidas por ocasião da
concessão do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, exportações realizadas dentro
do prazo de validade do Ato Concessório (AC).
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 357 e segs) refere-se à
necessidade de vinculação física dos insumos importados sob o Regime de Drawback Suspensão
aos produtos exportados.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 418 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 422 e segs. Pede que o recurso
não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em caráter preliminar, a Fazenda Nacional alega, em linhas gerais, que não
foram indicados dos dispositivos legais interpretados de modo divergente.
Com a vênia, não me parece que o recurso padeça dessa deficiência. A leitura
das considerações presentes na peça de defesa permite compreender com clareza qual legislação
tributário foi interpretada de forma divergente, ainda que ela não tenha sido apontada de forma
tão evidente quanto gostaria a contrarrazoante.
Passo ao mérito.
É meu entendimento que a exigência de que seja observada a vinculação física
entre a matéria-prima importada e o produto exportado é uma decorrência inexorável da
legislação que disciplina a aplicação e o controle do programa de exportação executado ao
amparo do Regime de Drawback Suspensão.
Com efeito, permito-me afirmar, com as devidas vênias, que não existe outra
interpretação possível para o disposto no artigo 389 do atual Regulamento Aduaneiro, tal como
não existe para o disposto nos artigos 314 e 315 do Regulamento vigente à época dos fatos –
Decreto 91.030/85, base legal artigo 78, inciso II, do Decreto-Lei 37/66, se não vejamos:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.107 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002107/2005-04

Art. 314 – Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira, nos termos e
condições estabelecidas no presente Capítulo, o benefício do drawback nas seguintes
modalidades:
I – suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento ou destinada a fabricação, complementação ou
acondicionamento de outras a ser exportada;
(...)
Art. 315 - O benefício do drawback poderá ser concedido:
I - à mercadoria importada para beneficiamento no País e posterior exportação;
II - à mercadoria - matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado - utilizada na
fabricação de outra exportada, ou a exportar;
III - à peça, parte, aparelho e máquina complementar de aparelho, máquina, veículo ou
equipamento exportado ou a exportar;
IV - A mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de
produto exportado ou a exportar;
IV - à mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de
produto exportado ou a exportar, desde que propicie comprovadamente uma agregação
de valor ao produto final; (Redação dada pelo Decreto no 102, de 1991)
V - aos animais destinados ao abate e posterior exportação.
§ 1o - O benefício também poderá ser concedido para matéria-prima e outros produtos
que, embora não integrando o produto exportado, sejam utilizados na sua fabricação em
condições que justifiquem a concessão.
§ 2o - O benefício poderá ainda ser concedido, em caráter especial, na modalidade do
inciso II do artigo anterior, a setores definidos pela Comissão de Política Aduaneira, a
fim de ser reposta a matéria-prima nacional utilizada na exportação, de sorte a
beneficiar a indústria exportadora ou o fornecedor nacional e para atender a
peculiaridades de mercado.
§ 2o O benefício poderá ainda ser concedido para matéria-prima e outros produtos
utilizados no cultivo de produtos agrícolas ou na criação de animais a serem exportados,
definidos pela Câmara de Comércio Exterior. (Redação dada pelo Decreto no 4.257, de
2002)
§ 3o Na hipótese do § 2o, o benefício será concedido: (Incluído pelo Decreto no 4.257,
de 2002)
I - nos limites quantitativos e qualitativos constantes de laudo técnico emitido, nos
termos fixados pela Secretaria da Receita Federal, por órgão ou entidade especializada
da Administração Pública Federal; e (Incluído pelo Decreto no 4.257, de 2002)
II - a empresa que possua controle contábil de produção em conformidade com normas
editadas pela Secretaria da Receita Federal. (Incluído pelo Decreto no 4.257, de 2002)
Portanto, é textual a condição de que a mercadoria importada ao amparo do
Regime seja exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outras a ser exportada. Não existe, nas disposições legais pertinentes, a
mais breve ou indireta menção à possibilidade de que a matéria-prima possa ser substituída por
outra de mesmas características, sob a condição de que a exportação efetivamente aconteça.
Significa dizer, a exigência de que haja vinculação física entre a matéria-prima importada e o
produto final exportado decorre de disposição literal de lei.
Finalmente, o Parecer CST no 12, de 12 de março de 1979, a que a recorrente
faz referência no corpo do recurso, disciplina o Programa a Concessão de Benefícios Fiscais a
Programas Especiais de Exportação - Befiex, matéria estranha aos autos.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.107 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002107/2005-04

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital